Tribunal: STF
Processo: HC 262501
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO NEGADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabrício Parise Branco, contra ato imputado ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 1.009.816/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Consta dos autos que o paciente e o corréu Thiago Gonçalves de Oliveira respondem à mesma ação penal (nº 1523358-95.2022.8.26.0050) e tiveram a prisão preventiva decretada no mesmo ato judicial. 



    3. Em 05/09/2025, o STJ concedeu ordem de habeas corpus a Thiago, revogando sua custódia preventiva. A defesa do ora paciente requereu extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP, apontando identidade fático-processual entre os corréus. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a ordem concedida a Thiago se baseou em circunstâncias pessoais, e que o requerente não teria comprovado identidade fática e subjetiva. 



    4. O indeferimento foi mantido no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que o Ministro Relator reforçou a ausência de demonstração cumulativa de identidade fática e subjetiva, reputando incabível a extensão pretendida. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a negativa de extensão revela flagrante ilegalidade, porquanto o fundamento que ensejou a concessão da ordem ao corréu Thiago Gonçalves de Oliveira – a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva – é de caráter objetivo e não pessoal, incidindo, portanto, de forma idêntica ao paciente. Argumenta que o mesmo decreto prisional já foi reputado inidôneo pelo Superior Tribunal de Justiça em duas oportunidades: no HC nº 1.009.816/SP, em favor de Thiago, e no HC nº 1.004.194/SP, em favor de Cleber Rodrigues Gimenez, este último apontado como líder da organização criminosa. Ressalta que, se a medida cautelar foi considerada desproporcional até mesmo para o suposto chefe, não há razão para sua manutenção em relação ao paciente, cuja posição na denúncia seria hierarquicamente inferior. Aduz que Fabrício Parise Branco se encontra em situação fático-processual e pessoal absolutamente idêntica, por também ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, não havendo elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução processual. Assim, a decisão impugnada teria violado diretamente o art. 580 do Código de Processo Penal e o princípio da isonomia, impondo tratamento desigual sem qualquer amparo jurídico.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a extensão dos efeitos da ordem concedida no Habeas Corpus nº 1.009.816/SP, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (...)” (grifei). 



    10. A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm admitido a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida, mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal. O efeito extensivo não é exclusivo dos recursos, sendo perfeitamente aplicável, por exemplo, às ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus, desde que idêntica a situação processual dos réus e que não sejam os motivos de caráter pessoal.1 



    11. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéficas proferidas em sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade” (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012; grifos nossos). 



    12. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer que a análise que ora se faz circunscreve-se à viabilidade, ou não, de que a decisão que beneficiou o corréu, nos exatos termos em que foi prolatada, alcance também o paciente. 



    13. Cabe transcrever os principais trechos da decisão mediante a qual o Ministro Relator, no STJ, negou o benefício:



    “(...) In casu, não foi possível verificar se o requerente se encontra na mesma situação fática de Thiago, uma vez que a ordem foi concedida ao paciente em razão de ser primário e com bons antecedentes, e não haver provas acerca do risco de fuga ou obstrução da investigação. O requerente não trouxe as autos nada que comprovasse a demonstração cumulativa de identidade fática e subjetiva, impedindo a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal em seu favor.”



    14. Ao apreciar os embargos de declaração, o Relator reiterou a fundamentação anteriormente adotada, enfatizando que o então requerente sequer juntou aos autos documentação idônea, como folha de antecedentes criminais, para demonstrar tais requisitos, razão pela qual concluiu pela inviabilidade da extensão pretendida. Veja-se: 



    “Primeiramente, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal. Exige-se a demonstração CUMULATIVA de identidade fática e subjetiva, não sendo cabível quando as circunstâncias PESSOAIS E PROCESSUAIS dos agentes divergem. 



    In casu, não foi possível verificar se o embargante se encontra na mesma situação fática e subjetiva de THIAGO, paciente desse writ, uma vez que a ordem foi concedida a ele em razão de SER PRIMÁRIO e COM BONS ANTECEDENTES, e NÃO HAVER PROVAS ACERCA DO RISCO DE FUGA OU OBSTRUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. O requerente não trouxe aos autos NADA( nem mesmo colacionou aos autos folha de antecedentes criminais) que comprovasse a demonstração cumulativa de identidade fática e subjetiva, impedindo a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal em seu favor.”



    15. Conforme se observa, a decisão impugnada fundou-se na ausência de comprovação, pelo requerente, da identidade fática e subjetiva com o corréu beneficiado, reputando incabível a aplicação automática do art. 580 do CPP. O Relator no STJ destacou que a concessão anterior foi justificada pela primariedade e bons antecedentes de Thiago, circunstâncias não demonstradas em relação ao paciente, razão pela qual entendeu inviável a extensão pretendida.



    16. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal e de competência do próprio juízo prolator da decisão a ser aproveitada, pressupõe que o beneficiário se encontre na mesma situação daquele que obteve o pronunciamento favorável, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido: Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ABORTO PROVOCADO. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. 1. Não se aplica na espécie vertente a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a do corréu Davi Manoel do Nascimento. 2. Ordem denegada.



    (HC nº 111.953/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2012, p. 23/05/2012; grifos nossos)



    “EXTENSÃO NO “HABEAS CORPUS” - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.



    (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012)



    17. Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Eventual inconformismo quanto aos fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser deduzido pelos meios processuais adequados naquela instância, inclusive com a apresentação da documentação que se entenda necessária à comprovação da tese defensiva, e não diretamente perante esta Suprema Corte. Ressalte-se que o STJ, nos termos como assentado pelo Relator, deixou de valorar documentos relativos à identidade fática e subjetiva porque tais peças não foram oportunamente colacionadas pela defesa. Não cabe ao STF, em evidente supressão de instância, proceder, de forma inaugural, à análise dessa documentação ou reavaliar a situação prisional do paciente, seja para infirmar a motivação adotada pelo STJ, seja para valorar elementos probatórios destinados a demonstrar suposta similitude entre o paciente e os demais corréus.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  CHOUKR, Fauzi H. Código de processo penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. SRV Editora Ltda., 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br. Acesso em: 07 mai. 2024.